Tribunal: TJDFT
Processo: 0729137-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729137-45.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOSE AUGUSTO RODRIGUES BARROS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por José Augusto Rodrigues Barros em face da decisão (ID 59739554) que, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Danos Materiais (PASEP) movida em desfavor do Banco do Brasil S.A., manteve a sentença que reconheceu a prescrição decenal. Nas razões do recurso integrativo (ID 60050696), o Embargante alega, em síntese, que a decisão combatida é omissa, contraditória e obscura. Sustenta, para fins de prequestionamento, que a decisão proferida não se pronunciou especificamente sobre os arts. 5o, 434, 435 e parágrafo único, e 966, VII do CPC/15, bem como os arts. 189, 205, 944 do CC. Defende que a ciência do dano ocorreu quando da data da solicitação de reprodução de documentos microfilmados e microfichados, em 11/2/2019 (56680545, pág. 1), termo inicial do cômputo da prescrição, pois a conta de depósitos PASEP do embargante estava zerada desde o dia 8.10.1999 (56680257, pág. 22). Aduz que juntou extemporaneamente o comprovante de requerimento da microfilmagem e do extrato PASEP ao Banco do Brasil (56680545), assim como a carta de concessão de sua aposentadoria, em 7.11.2013 (56680546), porque visava a comprovação do momento em que, de fato, tomou conhecimento do desfalque de seu saldo. Revela que a possibilidade da juntada posterior desses documentos apenas tem o condão de comprovar a data exata do conhecimento da lesão dos fatos, não se tratando de prova indispensável à propositura da ação e à defesa. Insiste que somente tomou ciência do desfalque em seu saldo PASEP em 2019, quando da posse das microfilmagens e extratos de sua conta, após requerimento ao Banco do Brasil, até mesmo porque não houve “SAQUE INTEGRAL do saldo acumulado na conta do programa, no caso por ocasião do PAGAMENTO operado em 5 e 8/10/1999”, como afirmado em sentença. Relembra que o cerne da discussão da presente demanda é exatamente o desaparecimento de dinheiro da conta do beneficiário, que acabou desfalcando o saldo PASEP, por falta de remuneração da conta pelo Banco do Brasil. Afirma que a fluência do prazo prescricional é a data da ciência da lesão ou da violação ao direito em 11/2/2019, quando teve acesso ao extrato e microfilmagem da conta PASEP, ou pode ainda ser levado em consideração o momento da aposentadoria do Autor, no dia 7/11/2013. Conclui que, em observância ao Princípio da Actio Nata, o termo inicial da prescrição ocorre quando a parte interessada toma conhecimento da situação e pode ajuizar ação para reparação do direito violado. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, inclusive com manifestação explícita aos artigos já apontados, para efeitos de prequestionamento. O Réu/Embargado apresentou contrarrazões em que entende ausente qualquer vício passível de correção por meio do recurso eleito (ID 60217926). É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Autor/Embargante insurge-se, em resumo, ao argumento de que o termo inicial da prescrição somente teve início quando tomou conhecimento de supostos desfalques na conta PASEP dele, após solicitar os extratos ao Banco do Brasil em 2019, ou a partir da data da aposentadoria em 2013. Assim, ajuizada a presente ação em 2022, não teria decorrido o prazo prescricional de 10 anos. Invoca a Teoria Actio Nata sob alegação de que apenas quando tomou ciência da lesão em 2019 conseguiu ajuizar a ação respectiva. A despeito dos argumentos defensivos, inexistem vícios na decisão de ID 59739554. O Autor somente juntou a prova de sua aposentadoria do INSS em 2013 a destempo, em relação à qual não se sabe sequer se diz respeito a serviço público prestado que ensejava direito ao saldo PIS PASEP. Assim, cabia-lhe sim instruir a inicial com todas as provas pertinentes de que já tinha conhecimento da existência. Entretanto, limitou-se a trazer com a inicial o extrato de ID 56680257, em que informa o zeramento do saldo em 1999. Além disso, juntou o contracheque de ID 56680256, que revela que é atualmente servidor público ativo do Ministério da Agricultura. Portanto, remanescem dúvidas não sanadas acerca do vínculo empregatício, e quando efetivamente houve a cessação, que lhe garantia o direito aos valores do PIS PASEP. Com efeito, a partir do que foi juntado pelo Recorrente, tem-se que pagamentos foram efetuados em 1999, zerando o saldo da conta PASEP, o que se leva a considerar essa data como termo inicial para a contagem do prazo prescricional, como ficou decidido, in verbis: “Na hipótese em apreço, o Autor/Apelante sustenta que somente se aposentou em 1/10/2013 e que as datas de 5 e 8/10/1999 referem-se a, respectivamente, “pagamento quotas” e “pagamento rendimento na empresa” (56680257, pág. 22), não tendo havido o saque integral. No entanto, pelo extrato juntado (56680257, pág. 22) e segundo o Autor/Apelante, houve o zeramento da conta nessas datas e, dessa forma, não há que falar em rendimentos a partir daí, porquanto já efetuada a retirada do numerário. Portanto, é mesmo a data de outubro de 1999 que deve ser considerada para fins de contagem do prazo prescricional, pois presume-se a ciência do Apelante acerca das retiradas de valores na conta Pasep. Acrescente-se que o Autor/Apelante juntou extemporaneamente documentos que entende comprobatórios para a demanda, tais como a data de aposentadoria e o protocolo do pedido dos extratos ao Banco Apelado, o fazendo somente quando interpôs o recurso de Apelação (IDs 56680545 e 56680546). Assim, não lhe cabe mais a providência tendo em vista já ultrapassado o prazo legal para a juntada de documentos para comprovar o seu direito. Nesse sentido, há precedente deste eg. TJDFT sobre a questão: “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CESSÃO DE DIREITO À TERCEIRO. INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS DE FINANCIAMENTO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em observância ao disposto nos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, não é possível apreciar os documentos juntados extemporaneamente, mormente quando esses elementos de prova já existiam ao tempo da propositura da demanda e, por consequência, quando da designação da perícia técnica. 1.1. Na forma do art. 435, parágrafo único, do CPC, cabe à parte comprovar o motivo que a impediu de juntar o documento anteriormente. 2. A controvérsia submetida a exame consiste em verificar a ocorrência ou não de violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, sob o fundamento de que o Juízo sentenciante julgou a demanda de forma antecipada, sem oportunizar a produção de prova. 2.1. A proibição de decisão surpresa traduz-se na observância efetiva do princípio do contraditório, porquanto a colaboração das partes é fundamental para construção das decisões do Juízo no desenrolar do feito. 2.2. As questões do processo foram submetidas a prévia manifestação das partes e, de acordo com a fundamentação desenvolvida na sentença, a requerente não se desincumbiu do seu ônus probatório. A deficiência probatória não induz a necessidade de decisão de saneamento e organização do feito, como pretende a recorrente, mas sim ao julgamento da controvérsia, ensejando a improcedência da pretensão levada ao Juízo. 3. No caso, não há que se falar em condenação por danos morais, uma vez que a inscrição do nome da requerente no cadastro de proteção ao crédito não decorreu de conduta imputável aos requeridos. 4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.” (Acórdão 1821465, 07005240620188070017, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no PJe: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se). Logo, pelos documentos juntados com a inicial, somente se pode inferir que houve saques em outubro de 1999 (ID 56680257, pág. 22), tendo sido zerada a conta, e, portanto, esse é o marco temporal considerado pelo Julgador para a fluência do prazo prescricional da pretensão deduzida na presente demanda. É importante destacar que os depósitos na conta PASEP ocorriam anualmente e o participante poderia ter acesso aos extratos, com os valores creditados em cada exercício, por meio dos terminais de autoatendimento, na internet ou solicitando a informação em uma das agências do Banco do Brasil. (https://www.bb.com.br/site/setor-publico/beneficios-sociais/pasep/). Portanto, a pretensão do Apelante surgiu na data em que, de forma incontroversa, tomou conhecimento do valor do saldo da conta PASEP, ou seja, no momento do saque dos valores do PASEP em 5 e 8/10/1999. Desse modo, para o correto deslinde do caso em análise, deve-se aplicar o que sufragado pela Corte Superior de Justiça no tema repetitivo, prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, com o termo inicial fixado quando surge a pretensão, com fulcro no princípio da actio nata, o que se verificou em 8/10/1999 (56680257, pág. 22), com o zeramento do saldo da conta PASEP. Assim, transcorrido o período de mais de 10 (dez) anos entre o zeramento da conta PASEP (8/10/1999) e o ajuizamento da presente ação (5/8/2022), e com base nessa premissa extraída do precedente qualificado, inevitável reconhecer que a pretensão do Autor está integralmente fulminada pelo fenômeno da prescrição. Reconhecida a ocorrência da prescrição, fica prejudicada a análise dos fundamentos norteadores da reparação de danos.” Dessa forma, observa-se que não há qualquer vício na decisão combatida a ser sanado pela via integrativa, mas, tão somente, um inconformismo do Embargante com o resultado do julgado, almejando, por meio dos declaratórios, a modificação do que foi decidido, objetivo esse que não se compatibiliza com a finalidade precípua dos embargos de declaração. Insatisfeito com a resolução dada, compete ao Embargante manejar recurso cabível a fim de reformar o decidido, adequando-o ao entendimento que reputa correto. Ademais, inclusive para fins de prequestionamento, deve a parte embargante observar as hipóteses de cabimento dos aclaratórios estabelecidas no estatuto processual vigente, o que não se verifica no caso em análise. Dessa forma, não configuradas as hipóteses insertas no art. 1.022 do CPC/15, inviável prover os embargos declaratórios. Ante o exposto, inexistente qualquer vício afligindo a decisão hostilizada, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Advirto novamente as partes quanto à possibilidade de aplicação das penalidades previstas nos artigos 1.021, §4o, e 1.026, §2o, ambos do CPC/15, na hipótese de interposição de recurso considerado manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator